Tribunal: TJSP
Processo: 1012129-84.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção ou renovação – Preliminar de nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012129-84.2017.8.26.0564; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção/operador industrial – Doença ocupacional (LER/DORT e PAIR) – Coluna vertebral e ouvidos – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum parecer técnico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação ou renovação – Preliminar de nulidade afastada

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção/operador industrial – Doença ocupacional (LER/DORT e PAIR) – Coluna vertebral e ouvidos – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum parecer técnico – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação ou renovação – Preliminar de nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012129-84.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCIO MOTA MOURÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-84.2017.8.26.0564 -Voto no 14.931
2
VOTO No: 14.931
APELAÇÃO No: 1012129-84.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. CARLO MAZZA BRITTO MELFI
APELANTE: MARCIO MOTA MOURÃO
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Auxiliar de produção/operador industrial
Doença ocupacional (LER/DORT e PAIR) Coluna vertebral e
ouvidos Benefício acidentário Laudo conclusivo para ausência
de incapacidade laborativa Perícia não contrariada por nenhum
parecer técnico
Trabalho suficientemente fundamentado

Desnecessidade de complementação ou renovação Preliminar de
nulidade afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso
do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 220/221, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcio Mota Mourão em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 227/235), para, por primeiro, pedir
a conversão do julgamento em diligência, visando a realização de nova prova pericial, com
a consequente declaração de nulidade da sentença para tanto, diante da contraditória
conclusão do laudo trabalhista ao concluir pela redução da capacidade laborativa do autor
em razão do mesmo mal, daí a necessidade de investigação também do nexo causal (por
igual lá reconhecido), inclusive com vistoria no local de trabalho. No mérito, busca a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do exercício da atividade desempenhada, reduzem sua capacidade laborativa,
de acordo com as demais provas produzidas. Discorre sobre a matéria debatida e as
questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou contrarrazões
(fls. 240).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade do julgado. A
sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os motivos pelos
quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se
revelam suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o
destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das diligências
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto
de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas
moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas
vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-84.2017.8.26.0564 -Voto no 14.931
3
motivo pelo qual, merece total credibilidade, daí a desnecessidade de complementação ou
renovação.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário, onde apreciou e ponderou todos os pontos relevantes,
sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde do obreiro.
Nesses termos, entendo que não se justifica a declaração de nulidade
da prova pericial e da r. sentença, motivo pelo qual afasto preliminar arguida para tal
finalidade, entendendo não haver justificativa plausível a respaldar os pedidos do
recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
No mérito propriamente dito, a pretensão do autor, auxiliar de
produção/operador industrial, lança base no argumento de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequelas auditivas e ortopédicas resultantes do
ambiente (excesso de ruído) e do exercício da função por ele desempenhada durante o
pacto laboral (esforço excessivo e movimentos repetitivos em posições inadequadas), que
afetam seus ouvidos e coluna vertebral, merecendo o auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez e demais consectários legais.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), nem gozo anterior de auxílios, apenas indeferimento de requeri mento
administrativo apresentado em 28/03/2017 (fls. 100).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 153/162, o profissional
nomeado pelo juízo constatou, ao exame físico, completa normalidade em relação à coluna
vertebral (fls. 157) e, segundo exame anexado, perdas auditivas neurossensoriais à direita e
normalidade à esquerda” (fls. 159).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Osteoartrose de coluna
lombar” e “perdas auditivas neurossensoriais de ouvido direito” (fls. 161, quesito b).
Também deixou afirmado que “a ressonância magnética mostra
sinais de osteoartrose de coluna lombar com discopatia, achados compatíveis com
processo degenerativo esperado na idade do autor. Não existem sinais consistentes que
sugiram compressão radicular. A eletroneuromiografia foi negativa. O exame físico não
mostra sinais de limitação funcional. Não existe histórico clínico que indique síndrome
dolorosa lombar crônica. Na empresa tem uma referência a lombalgia diagnosticada fora
da empresa e que não gerou afastamento ou tratamento. Quadro de lombalgia aguda,
comum em adultos, independentemente da função executada” (fls. 158).
Inclusive que, em relação à perda auditiva, apuradas em 4,5% no OD
e 0,6% no OE, totalizando 1,1% bilateral, “As perdas auditivas, segundo qualquer critério
são assintomáticas” e “Não existe contraindicação para trabalho nas funções habituais”,
ou seja, “segundo o critério de Fowler muito menores que 9%, limite para perdas
sintomáticas” (fls. 159).
Por fim, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para
ambos os males, ortopédico e auditivo (fls. 158 e 159, respectivamente).
Reafirmou isso nos esclarecimentos ao laudo, inclusive considerada
a prova técnica emprestada da Justiça do Trabalho, acrescentando que “Ratifico com muita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-84.2017.8.26.0564 -Voto no 14.931
4
mas muita convicção, as conclusões do laudo pericial” (fls. 200/201).
Não é demais acrescentar que a prova emprestada somente seria
admissível quando produzida em processo formado entre as mesmas partes, o que, frise-se,
não é o caso dos autos, posto produzida em processo trabalhista, envolvendo terceiros
estranhos aos autos, tanto no polo ativo quanto no passivo da demanda paradigma,
realizada, ademais, sob outro enfoque.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas na coluna vertebral e ouvidos do autor, que o incapacitem, de
alguma forma, para o labor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho
da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012129-84.2017.8.26.0564 -Voto no 14.931
5